Tribunal: STF
Processo: HC 239976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2024, por Cristiano de Souza Nunes e Maria Angélica de Almeida, advogados, em benefício de Ricardo Ferreira dos Santos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 903.038/MG. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Edeilson Vinícius dos Santos Braga presos em flagrante em 6.10.2023, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Uberlândia (Auto de Prisão em Flagrante n. 5056410-81.2023.8.13.0702), em 8.10.2023.



    3. Em 9.11.2023, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, tendo sido recebida, em 26.2.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uberlândia/SP (Inquérito Policial n. 0086101-31.2023.8.13.0702). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial, que na data de 6 de outubro de 2023, por volta das 22h48, na Rua Maria Aparecida Correia Borges, n. 260, no bairro Monte Hebron, nesta cidade, o denunciado RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo para fins de tráfico, 4 (quatro) unidades papelotes de COCAÍNA, com massa bruta de 1,90g (um grama e noventa centigramas), bem como guardava/tinha em depósito, em sua residência, situada na Rua Secundino Olímpio da Cunha, n. 760, Bairro Panorama, nesta cidade, 4 (quatro) pedras de CRACK, com massa bruta de 4,40g (quatro gramas e quarenta centigramas) conforme laudos de f. 29 e 31. 



    Consta ainda, que no mesmo dia e horário, e primeiro endereço acima descrito, o denunciado EDEILSON VINÍCIUS DOS SANTOS BRAGA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo/guardava/tinha em depósito para fins de tráfico, 216 (duzentas e dezesseis) unidades de papelotes de COCAÍNA, com massa bruta de 110,87g (cento e dez gramas e oitenta e sete centigramas), 7 (sete) unidades de papelotes de COCAÍNA, com massa bruta de 3,40g (três gramas e quarenta centigramas), além de 1(um) tablete de MACONHA, com massa bruta de 39,77g (trinta e nove gramas e setenta e sete centigramas), conforme laudos de f. 28, 30 e 32, substância proscrita em todo território nacional, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, consoante art. 66 da Lei 11.343/06 e Portaria SVS/MS n. 344/98. 



    Consoante restou apurado, na data e horário acima descritos, os policiais se deslocaram até o endereço da ocorrência, em razão do recebimento de denúncias anônimas de tráfico de drogas na residência de EDEILSON (DDUs – fls. 40/41). Lá chegando, visualizaram os denunciados em frente à residência, os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, o denunciado EDEILSON arremessou uma embalagem por cima do muro, e RICARDO correu para dentro do imóvel. 



    Diante das atitudes suspeitas, os policiais procederam à abordagem e busca pessoal em ambos. Na ocasião, o SGT. PM Cardoso encontrou no bolso da frente da bermuda do denunciado RICARDO 4(quatro) papelotes de COCAÍNA, individualmente embalados, além de certa quantia em dinheiro em notas diversas. Próximo ao pé do denunciado EDEILSON, o SD PM Vieira encontrou 1 (um) papelote de COCAÍNA, bem como arrecadou o objeto por este último descartado, a saber, 6 papelotes da mesma droga. 



    Ato contínuo e diante da situação de flagrância, foram realizadas buscas dentro do imóvel, onde o STG PM Cardoso localizou 1 (um) invólucro de cor preta e em seu interior 27 papelotes de COCAÍNA individualmente embalados. No quintal onde o denunciado RICARDO foi abordado, outros 7 (sete) invólucros de cor preta, contendo em cada um 27 papelotes da mesma substância, que totalizaram 216 (duzentas e dezesseis) unidades de papelotes de COCAÍNA, além de 1 (um) tablete de MACONHA. 



    Quando da sua abordagem o denunciado RICARDO confessou que em sua residência guardava 4 (quatro) pedras de CRACK, além de certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes. Os policiais se deslocaram até a residência dele, onde, devidamente autorizados pela sua irmã (f. 16), onde os milicianos apreenderam a referida droga e dinheiro. 



    A drogas foram apreendidas e os denunciados presos em flagrante delito. 



    Quando da lavratura do APFD, o denunciado EDEILSON, assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência (f. 6).



    As circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento e a relativa quantidade e variedade das drogas – 227 papelotes de cocaína individualmente embalados, 1 tablete de maconha, 4 pedras de crack, prontas para serem comercializados –, a existência de DDUs relatando o crime de tráfico no local dos fatos, aliadas à apreensão de dinheiro em cédulas diversas sem origem lícita, indicam que o destino dos tóxicos era a mercancia” (fls. 14-16, e-doc. 2). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1775469-20.2024.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Sétima Câmara Criminal em 3.4.2024:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – DECISÕES A QUA FUNDAMENTADAS – REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL (ARTS. 312 E 313, I DO CPP) – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – PACIENTE QUE REITERA NA PRÁTICA DELITIVA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO – NÃO CABIMENTO. 



    - Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que converteu a custódia em flagrante em preventiva, bem como a que manteve a medida constritiva, encontram-se devidamente fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública. 



    - Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da custódia cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, conforme ocorre no caso em análise (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 



    - Paciente que reitera na prática delitiva, respondendo por ação penal diversa pelo crime ora em análise, não faz jus à liberdade provisória. 



    - As condições favoráveis do paciente não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela. 



    - As medidas cautelares diversas da custódia, previstas no 
art. 319 do CPP, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do delito” (fl. 12, e-doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 903.038/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.4.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RICARDO FERREIRA DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.24.177546-9/000). 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 6/10/2023 (e-STJ fls. 37/38), custódia essa convertida em preventiva (e-STJ fls. 26/28), pela suposta prática de tráfico de drogas, tendo em vista a apreensão de ‘227 (duzentos e vinte e sete) papelotes de cocaína, com massa de 116,17g (cento e dezesseis gramas e dezessete centigramas), 4 (quatro) unidades de crack em pedra, com massa de 4,40g (quatro gramas e quarenta centigramas), e 1 (uma) unidade de maconha prensada, com massa de 39,77g (trinta e nove gramas e setenta e sete centigramas)’ (e-STJ fl. 17). 



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 12/24). 



    Daí o presente habeas corpus, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos legais para a sua manutenção, notadamente motivos concretos que a justifiquem, isto é, que demonstrem o risco efetivo à eficácia da persecução penal e o risco que adviria à ordem pública pela liberdade do agente (e-STJ fls. 5/6). 



    Sustenta que a Corte local trouxe fundamentação nova para justificar a manutenção da segregação cautelar, em suposta tentativa de suprir a deficiente fundamentação adotada em primeiro grau (e-STJ fls. 6/7). 



    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão (e-STJ fls. 8/10). 



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis e a primariedade do acusado. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (fls. 25-26, e-doc. 3).



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que a jurisprudência deste Supremo Tribunal autoriza a superação da Súmula 691 “em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como aconteceu em situação idêntica ao do ora paciente” (fl. 2, 
e-doc.1). 



    Alegam que, ao contrário do que constou da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, o paciente “é primário, e a anotação em execução penal se trata de cumprimento de Acordo de não Persecução penal conforme documento em anexo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que, “a despeito da gravidade, da reprovabilidade social do comportamento atribuído à paciente, há de ser analisada a eventual existência de meios outros, que não a prisão preventiva, que possam, com igual idoneidade e eficácia, satisfazer as exigências cautelares do caso analisado, com carga coativa menor” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “o decreto de manutenção da prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente, elemento ínsito ao tipo penal em tela e insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de se autorizar odiosa custódia ex lege” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que, “no julgamento do habeas corpus perante o tribunal local, ao proferir seu voto, o desembargador relator trouxe fundamentação nova para justificar a prisão da ora paciente, em uma tentativa de suprir a deficiente fundamentação adotada em primeiro grau” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatizam não caber “às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação ” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressaltam ser pacífico “o entendimento no sentido que o juiz somente poderá decretar a medida mais radical, qual seja, a prisão preventiva, quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade, por meio das quais seja possível alcançar, com igual eficácia, os mesmos fins colimados pela custódia cautelar, nesse sentido a jurisprudência dos tribunais superiores” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...)



    - Seja deferida a liminar, inaudita altera pars, de concessão de ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, conforme pleito acima; 



    - Seja confirmado no mérito os pedidos liminares, garantindo ao Paciente o direito de não sofrer nenhum tipo de antecipação de pena por crime não cometido. (...)” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e o corréu foram presos em flagrante, enquanto traziam consigo, guardavam, tinham em depósito, para fins de tráfico, duzentos e vinte e sete papelotes de cocaína, com massa de 116,17g, quatro pedras de crack, com massa de 4,40g e um tablete de maconha prensada, com massa de 39,77g. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito praticado e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar. 



    11. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Uberlândia/MG concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela diversidade e quantidade do entorpecente apreendido, e o risco de reiteração delitiva:



    “Flagrante formalmente em ordem, sem nulidades. Segundo o APFD, a Polícia Militar estava em patrulhamento para apurar denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas na região do Monte Hebron, quando avistaram os autuados em frente à residência denunciada. Ao perceberem a presença da guarnição, um deles arremessou algo por cima do muro, enquanto o outro tentou evadir. Realizada a abordagem, com RICARDO foram localizados 4 (quatro) papelotes de substâncias semelhantes à cocaína e dinheiro trocado e com EDEILSON localizou-se 1 (um) papelote da mesma substância. Após buscas no imóvel e recuperação do material arremessado, foram arrecadadas, no total, 216 papelotes de substância semelhante à cocaína e 1 (um) tablete de substância semelhante à maconha. Conforme Exame Preliminar em Drogas (...), as substâncias possuíam massa bruta total de 4.00g, 110,87g, 3,40g e 1,90g. Ouvido na DEPOL, EDEILSON assumiu a propriedade da droga apreendida, asseverando que promove a guarda dos entorpecentes para outro traficante local. Já RICARDO, durante a abordagem (...), relatou que em sua residência também guardava drogas destinadas à traficância. Em relação a EDEILSON, embora primário, o conduzido confessou a prática do crime de tráfico de drogas, sendo certo que ‘guardar’ também constitui um dos verbos nucleares do tipo penal. Por seu turno, RICARDO é reincidente específico, com outras passagens pela mercancia ilícita de drogas. Assim, verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade, relativo à prática, em tese, do crime previsto nos arts. 33 e 35, da Lei de Entorpecentes. Destaca-se, ainda, que, conforme informado pelo Ministério Público, no mesmo endereço, em data recente, foi preso em flagrante Cleuber Gabriel de Sousa, o que sugere a existência de um ponto comercial destinado à venda de drogas (‘boca de fumo’), com divisão de tarefas típicas da associação. Desta forma, a prisão preventiva dos autuados se mostram necessárias como forma de garantir a ordem pública. Trata-se de crime grave, equiparado a hediondo, razão pela qual faz-se necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Registre-se que há indícios de que, além do tráfico, EDEILSON E RICARDO também estejam associados para a prática do crime de Tráfico de Drogas. Vale ainda ressaltar que houve apreensão de relevante quantia de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), o que sugere a comercialização como prática habitual e permanente, realizada como forma de meio de vida. Nesse contexto tudo indica que, em liberdade, eles voltarão a praticar novos crimes. Isto posto, nos termos dos art. 312 e 313, I, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de RICARDO FERREIRA DOS SANTOS em prisão preventiva. (...) ” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    12. A custódia preventiva foi mantida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG em 26.2.2024 (fls. 7-11, e-doc. 3). 



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 1775469-20.2024.8.13.0000, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau. Estas as razões do voto do Relator, Desembargador Agostinho Gomes de Azevedo:



    “Destarte, vê-se, então, que mister se faz a manutenção da segregação preventiva do paciente em face da prova da existência do crime e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). 



    Infere-se, também, do texto analisado que restou demonstrada a necessidade da prisão à bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis), sendo que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, o paciente não sofreu qualquer constrangimento ilegal. 



    Até porque, nos termos do disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, presentes os requisitos previstos no art. 312, do mesmo diploma legal, admite-se a prisão cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise. 



    Cumpre ressaltar que, conforme exposto nos Exames Preliminares de Drogas de Abuso – Documento Único, f. 143/153, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, consistente em: 227 (duzentos e vinte e sete) papelotes de cocaína, com massa de 116,17g (cento e dezesseis gramas e dezessete centigramas), 4 (quatro) unidades de crack em pedra, com massa de 4,40g (quatro gramas e quarenta centigramas), e 1 (uma) unidade de maconha prensada, com massa de 39,77g (trinta e nove gramas e setenta e sete centigramas).



    Ademais, vê-se do Auto de Apreensão – Documento único – 
f. 153, que foi encontrado, também, no local o valor de R$1.183,70 (mil cento e oitenta e três reais e setenta centavos) em papel moeda.



    Somando-se a isso, percebe-se que o caso em comento não é um fato criminoso isolado na vida do paciente. Afinal, consoante versa a Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), Ricardo responde judicialmente pela prática de tráfico de drogas na ação penal 
n. 0037254-32.2022.8.13.0702, assim como está em pleno cumprimento de medidas fixadas em ANPP oferecido no feito de 
n. 4401526-88.2022.8.13.0702, em decorrência de crime de receptação. 



    Portanto, havendo iminente risco da soltura do agente contra a serenidade social, é legítima a sua segregação preventiva com o fundamento da preservação da ordem pública. (…)



    Ressalte-se, ainda, que é possível uma convivência harmonizável entre a prisão cautelar e o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição da República (art. 5º, LXI) prevê a possibilidade desse tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em antecipação de pena. 



    Não obstante, ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime imputado ao paciente, razão pela qual deixo de aplicá-las. 



    Com essas considerações, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento, razão pela qual DENEGO A ORDEM” (fls. 17-20, e-doc. 3).



    14. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade e diversidade do entorpecente apreendido (duzentos e vinte e sete papelotes de cocaína, com massa de 116,17g, quatro pedras de crack, com massa de 4,40g e um tablete de maconha prensada, com massa de 39,77g), e no risco de reiteração delitiva. 



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente ‘é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.987-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 218.863-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023). 



    16. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    17. Este Supremo Tribunal é firme em que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora